Tribunal: TJBA
Processo: 8042300-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042300-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFA PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): KAIO DE ALMEIDA PEIXOTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS E IMPORTADOS. VALOR VENAL. UTILIZAÇÃO DE TABELA ANUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA (FIPE). LEGALIDADE. ART. 7º DA LEI ESTADUAL Nº 6.348/1991. DISTINÇÃO ENTRE VALOR VENAL E VALOR DE VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISCREPÂNCIA FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042300-51.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALFA PARTICIPACOES LTDA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.